Tribunal: TJDFT
Processo: 0716941-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0716941-89.2022.8.07.0018 Classe: APELAÇÃO CÍVEL Apelantes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF E DISTRITO FEDERAL Apelados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ======== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], diante do despacho de ID 65672256, da Presidência deste TJDFT, quanto à incidência ao caso do Tema de Repercussão Geral 1.234/STF, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, para se manifestarem, requerendo o que entenderem de direito. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.